Tribunal: TJMT
Processo: 0000169-25.2019.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000169-25.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL DO CARMO SILVA CHOMA (APELANTE), JOEL DO CARMO SILVA CHOMA - CPF: 830.157.441-00 (APELANTE), DANIEL DA COSTA BARBOSA - CPF: 059.311.051-07 (VÍTIMA), Edileusa dos Reis Cadidé (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE VULNERÁVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBANTE. FLAGRANTE. TESTEMUNHO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de favorecimento à exploração sexual de vulnerável (art. 218-B,
caput
, CP), com pena de
4
anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação, considerando a alegação defensiva de que
esta
se baseou essencialmente em testemunhos indiretos (
hearsay

testimony
).

III. Razões de decidir
:

1
. O conjunto probatório, composto por auto de prisão em flagrante, depoimento da vítima e testemunhos, notadamente do policial que presenciou os fatos, é robusto e apto a sustentar a condenação.

2
. Em crimes sexuais contra vulneráveis, o depoimento da vítima possui especial valor probante, sobretudo quando corroborado por outros elementos de prova
.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"É suficiente para a condenação pelo crime de favorecimento à exploração sexual de vulnerável o conjunto probatório formado pelo depoimento coerente da vítima, corroborado por testemunho direto de policial que efetuou o flagrante e demais elementos de prova constantes nos autos
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 218-B,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.105.317/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 13/8/2024,
DJe
de 16/8/
2024
; TJMT,
N.U 1001277-27.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/
2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação C
riminal interposta p
or

JOEL DO CARMO SILVA CHOMA

em desfavor d
e
sentença pro
latada
pelo Juízo da
2ª
Vara Criminal da Comarca d
e Cáceres
(
MT
)
,
que julgou procedente a
p
retensão punitiva estatal para
conden
á
-lo pela prática
do crime
previsto no art.
218-B,
caput
,
do Código Penal

(favorecimento à prostituição ou outra forma de e
xploração sexual de vulnerável)
,
à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito
meses) de reclusão
,
em regime inicialmente
semiaberto
,
conforme se vê no Id.
231445237
.

Em suas razões recursais
,
a defesa postula pela absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória,
alegando
que a

condenação do recorrente se baseou, essencialmente, em depoimentos indiretos

(
hearsay

testimony
), ou seja, testemunhos de terceiros que não presenciaram

diretamente os fatos, mas que ouviram relatos da suposta vítima

(Id. 231445257)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da condenação (Id.
231445271
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra da
Procurador
a
de
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifesta-se pelo
des
provimento do recurso

(I
d.
241515691
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo a análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

Consta dos autos de inquérito policial que no dia 17/11/2018,

por volta de 23h25m, durante o ano de 2018, o denunciado JOEL DO

CARMO SILVA CHOMA, no local denominado "
Voote
Motel",

localizado na Av. São Luiz, nesta cidade de Cáceres/MT, submeteu o

adolescente Daniel da Costa Barbosa, com 14 anos à época dos fatos,

à exploração sexual, praticando com ele atos libidinosos, consistente

em sexo anal
e
oral, mediante pagamento da quantia de R$ 10,00 (dez

reais).

Consta que o denunciado abordou o adolescente, que

perambulava pela rua, chamando-o para entrar em seu carro e após

levando-o ao motel mencionado, local onde praticaram atos

libidinosos, consistentes em sexo oral e anal.

Mediante denúncia anônima, a polícia foi informada do fato, indo

ao aludido motel, onde o fato foi confirmado, realizado o flagrante do

denunciado. O adolescente confirmou que praticou os atos sexuais

para receber a quantia de 10 reais que lhe fora prometida.

Assim agindo, o denunciado incorreu na prática do delito

descrito no art. 218-B,
caput
, do Código Penal.
(
I
d.
231445166
).

No decorrer da instrução criminal, o Juízo de primeiro grau condenou o réu a
4
anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática de exploração sexual de vulnerável. A sentença baseou-se na materialidade do delito, comprovada pelo flagrante, e na autoria, evidenciada pelo depoimento da vítima e outros elementos constantes dos autos (Id. 231445237).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso
,
alegando

em suas razões
recursais, que a condenação do apelante
foi baseada essencialmente em depoimentos indiretos ("
hearsay

testimony
"), ou seja, testemunhos de pessoas que não presenciaram os fatos diretamente, mas que teriam ouvido relatos da suposta vítima.

Pleite
ia, pois
, pela
absolvição
do apelante
por insuficiência de provas diretas da prática do crime, afirmando que os elementos apresentados não seriam robustos o suficiente para sustentar a condenação do réu
, nos termos do
art. 386, VII do

CPP
.

(Id. 231445257).

Contudo,
razão não lhe assiste.

Isso porque, como bem consignado pelo
magistrado de primeiro grau

os autos apresentam conjunto probatório robusto e apto a formar um édito condenatório em desfavor do acusado, pela

prática do delito descrito no artigo 218-B, caput, do Código Penal.
(
Id.
231445238
).

A
materialidade
do crime está devidamente
comprovada
por meio do

auto de prisão em flagrante
, boleti
m
de ocorrência, termo de exibição e apreensão
,
termos
de
depoimentos e
relatório de investigação

(
Id.
231445166
– p. 14-17
e 68
)
,
além das declarações colhidas em fase judicial (
Mídias – Id.
231445232
).

A autoria é igualmente incontestável, ante as provas orais colhidas ao longo da instrução criminal.

Na fase inquisitiva, tanto a vítima
D. C. B.
quanto
as
testemunhas, os policiais
Klever
e Vinicius, confirmaram os fatos narrados na denúncia. A vítima, em seu depoimento na fase policial, descreveu os fatos com detalhes, conforme segue:

(
...)
Que o declarante relatou que ele passava em frente ao Hospital São Luiz, quando o suspeito parou o veículo (gol de cor prata), que ele não perguntou nome e nem a idade dele, apenas pediu para que ele (declarante) entrasse no carro dele e que em troca lhe daria dez reais (R$ 10,00);

Que quando já estavam dentro do carro, o suspeito disse para o declarante que iria levá-lo para um motel como de fato fez,
porém o declarante informou que não sabia o
nome
do motel, mas que se recordava que o local (motel) ficava na BR (Avenida São Luiz); Que foi perguntado ao declarante para que ele esclarecesse como de fato tudo ocorreu quando já estavam no quarto do motel, ele respondeu que
: "quando
nós
chegou
no
quarto, eu vi que ele (suspeito) era veado, pois ele pediu que eu comesse ele e eu comi (sic)", "Que ele pediu que queria me chupar, ai eu deixei (
sic
)"; "Que tudo o que me pediu pra fazer, eu fiz, mas não deu tempo de pegar os R$ 10,00, porque a polícia e o Conselho Tutelar chegou e bateu na porta e levou todo mundo para a delegacia"
; Que foi perguntado para o declarante se no momento do ato sexual, foi feito o uso de preservativos, o declarante respondeu que não, que não foi usado nem por ele e nem pelo suspeito;
Que foi perguntado se o suspeito lhe ofereceu drogas ilícitas e/ou bebidas alcoólicas, o declarante respondeu que o suspeito não lhe ofereceu mais nada (drogas e álcool) além dos R$ 10,00;
Que o declarante relatou que não conhecia o suspeito, que não sabia o nome dele, porém relatou que já foi abordado por ele (suspeito), porém não se recorda quando isso ocorreu, que na época recusou o convite de entrar no carro, que o declarante informou que foi a única vez que ele entrou no carro de estranhos; Que foi perguntado ao declarante se ele já tinha eito, anteriormente, relações sexuais com outras pessoas, (sexo masculino e feminino) o declarante respondeu que não sabia; (...). (Id. 231445166 – p. 57-58). (grifos meus).

O acusado Joel exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio em todas as
fases
da persecução penal.

Em juízo, os depoimentos das testemunhas, especialmente do policial que participou da operação e da conselheira tutelar, corroboram os relatos da vítima. Vejamos
:

Colhe
m
-se do
depoimento do policial
Klever
,
a
s
seguinte
s
afirmaç
ões
:

(...)
eu abri a janela aí eu

já vi os dois, né, e já pedi
pra
eles
pra
abrir a porta, e aí
o adolescente
tava
em pé, sem roupa e o cidadão aí
tava
sentado né, como se fosse fazer sexo oral no adolescente
(...)
.

Promotora de

Justiça:
mas o senhor se recorda se ele chegou a confirmar que tenha havido algum ato sexual mesmo ali

no momento? Testemunha:
sim, o sexo oral né, não mais porque não deu tempo
(...)
.
(
Mídias – Id. 231445232)
.

No
mesmo sentido
,
o depoimento da

conselheira tutelar
Edleusa
reforça os fatos relatados pela vítima:

(...) ele relatou que

fez sexo oral no senhor Joel (...)
.

(
Mídias – Id. 231445232)
.

Verifica-se, portanto, que as testemunhas confirmam os detalhes fornecidos pela vítima
no momento em que
foi encontrada no motel, descrevendo de forma espontânea os atos sexuais praticados com o réu, fornecendo elementos suficientes para comprovar a veracidade de suas alegações.

Além disso, o policial
Klever
, como testemunha, presenciou os fatos, de modo que a alegação defensiva de que a condenação se baseia em depoimentos indiretos (
hearsay
) não se sustenta. Isso porque os autos contêm depoimentos diretos e suficientes para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria do crime.

O
depoimento da vítima, colhido em
sede policial
, é
suficiente
e foi
totalmente

corroborado
por outro
s elementos probatórios, como o
depoimento da testemunha que particip
ou
do flagrante, e não se limitou a meros relatos indiretos.

A jurisprudência consolidada estabelece que, em crimes de natureza sexual, especialmente envolvendo vulneráveis, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborado por outros elementos, como ocorre neste caso
. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. DESNECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. FATOS JÁ RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ATO SEXUAL. CONCORDÂNCIA QUE DEVE PERDURAR DURANTE TODA A SUA PRÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. DISSENSO DA VÍTIMA EXPLÍCITO E REITERADO NO DECORRER DO ATO. DESNECESSIDADE DE REAÇÃO FÍSICA, HERÓICA OU ENÉRGICA. POSTERIOR PASSIVIDADE E TROCA DE MENSAGENS QUE NÃO EXCLUEM O CRIME. VIOLÊNCIA FÍSICA CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DE TODAS AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL DE ESTUPRO. VÍTIMA CONSTRANGIDA A PRATICAR COITO ANAL MEDIANTE VIOLÊNCIA. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. DESNECESSIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, EM CRIMES SEXUAIS, POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE. PRECEDENTES DO STJ. RELATOS DE OUTRAS OFENDIDAS QUE SUPORTARAM SEMELHANTE MODUS OPERANDI. AGRAVO PROVIDO.

(...).
14.
O Tribunal de origem, ao tentar desacreditar a palavra da vítima em função de seu comportamento posterior e indicar a inexistência de testemunhas presenciais, afastou-se da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há muito consolidada, de que o depoimento da vítima, em crimes sexuais, possui especial valor probante,
notadamente no caso concreto em que há inúmeros outros relatos de outras ofendidas que suportaram semelhante
modus operandi
.

15. Agravo regimental provido para conhecer e prover o recurso especial para restabelecer a sentença condenatória.

(
AgRg
no
REsp
n. 2.105.317/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024,
DJe
de 16/8/
2024
.)
(grifos meus).

Seguindo essa linha de entendimento, este Tribunal já firmou o posicionamento de que, em crimes sexuais contra vulneráveis, o depoimento da vítima, corroborado por outros elementos probatórios, é
suficiente para a condenação, não cabendo
a
aplicação do princípio
in dubio pro reo
quando
o conjunto probatório é robusto
. Vejamos
:

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Estupro de Vulnerável.
Depoimentos da vítima e testemunhas
. Prova de materialidade e autoria suficientes. Recurso desprovido.

(...).

2. As questões em discussão são:

(i) Se o depoimento da vítima, corroborado por testemunhos e laudos periciais, é suficiente para a condenação;

(
ii
) Se a ausência de provas materiais diretas implica na aplicação do princípio in dubio
pro
reo e absolvição.

III. Razões de decidir

3.
Em crimes sexuais, especialmente contra vulneráveis, o depoimento da vítima tem relevância especial, principalmente quando corroborado por outros elementos de prova. A vítima apresentou um depoimento detalhado e coerente sobre os abusos, corroborado por testemunhos de sua professora e conselheira tutelar
.

4. A Defesa não conseguiu demonstrar qualquer inconsistência significativa nas provas apresentadas, e o princípio in dubio pro reo não se aplica, pois o conjunto probatório é robusto e coerente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
Nos crimes sexuais, especialmente envolvendo
vulneráveis, o depoimento da vítima
, corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação.
2. aplicação do princípio
in dubio pro reo
não é cabível quando o conjunto probatório é sólido, mesmo na ausência de provas materiais diretas.”

(...).

(N.U 1001277-27.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/
2024
)
. (grifos meus).

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, o conjunto probatório é coeso e consistente. A palavra da vítima, somada aos depoimentos das testemunhas que presenciaram os momentos subsequentes ao crime e participaram da prisão em flagrante, forma um arcabouço probatório que não deixa margem a dúvidas quanto à responsabilidade do réu.

Ademais, o fato de o réu ter sido preso no interior do motel, em companhia do adolescente,
que foi visto nu,
reforça a credibilidade dos relatos da vítima e das testemunhas, afastando qualquer dúvida sobre a prática do crime.

Conclui-se, assim, que a sentença questionada permanece irrepreensível, pois o magistrado de primeiro grau avaliou com rigor as provas constantes dos autos, não havendo fundamento para a absolvição do réu por ausência de provas.

Por
essas r
azões
, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

a
o recurso interposto, mantendo íntegra
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024